Tribunal: TJSP
Processo: 0006119-28.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006119-28.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante FABRICIO
MOURA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006119-28.2020.8.26.0502 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006119-28.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: FABRICIO MOURA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.604
Agravo em Execução Unificação de penas Crime
continuado
Não configurado
Ausência das
mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução
Ausência de unidade de desígnios

Configuração de reiteração criminosa
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
sentenciado FABRICIO MOURA DA SILVA, contra a r. decisão de fl. 13/14, que
não reconheceu a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, e
indeferiu o pedido de unificação das penas impostas ao sentenciado. Pleiteia a
concessão da unificação de penas, alegando, em síntese, fundamentação
inidônea da decisão e preenchimento dos requisitos necessários para o
reconhecimento da continuidade delitiva (fls. 01/06).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 45/49).
Mantida a decisão (fls. 50), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento (fls. 58/61).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006119-28.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Com efeito, o sentenciado pretende a unificação de penas
que lhe foram impostas e deram origem aos processos de execução no
7328-73.2018 8.26.0521 e 3208-43.2020.8.26.0502
Contudo, razão não lhe assiste.
Não há que se falar em continuidade delitiva, pois, na
verdade houve mera reiteração de crimes por criminoso habitual.
Para além dos requisitos objetivos, a aplicação da ficção
jurídica do crime continuado ainda exige que haja unidade de desígnios entre
todas as condutas criminosas, de forma que o delito posterior tenha havido como
continuação do anterior.
No caso em apreço, nota-se que os delitos resultaram de
deliberações autônomas, não tendo decorrido de um só impulso.
Conforme se extrai do comando do artigo. 71, do Código
Penal, verifica-se que só haverá continuidade delitiva quando o agente praticar
delitos da mesma espécie nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução.
“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução
e
outras
semelhantes,
devem
os
subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006119-28.2020.8.26.0502 -Voto no
4
O exemplo clássico do crime continuado é o da quadrilha de
ladrões que penetram em um prédio de apartamentos e, em seguida, vão
rendendo os moradores, um a um, e roubando os seus bens.
No caso supramencionado, temos todas as hipóteses
previstas no art. 71, caput, do Código Penal, ou seja, crimes da mesma espécie,
no mesmo tempo, no mesmo lugar e com a mesma maneira de execução.
Já nos casos dos autos, muito embora sejam delitos da
mesma espécie, o que se verifica, na realidade, é reiteração criminosa, uma vez
que a prática de cada crime de roubo resultou de desígnio autônomo.
Verifica-se que os delitos foram perpetrados de maneira
diversa, contra vítimas diversas e sem unidade de desígnio.
Além
disso,
embora
tenha
havido
lapso
temporal
relativamente curto entre os dois crimes, resta clara a inexistência da
continuidade delitiva. Ainda que houvesse semelhança no quesito tempo, isso
não seria suficiente para caracterização do crime continuado.
Neste sentido:
“A reiteração de roubos em datas próximas, por si só,
não configura continuidade delitiva.” (STF, desempate
RTJ 98/578, TACrSP, Julgados 95/39)
Ao contrário, a repetição na prática dos delitos demonstra
que o sentenciado transformou isto em seu modo de vida.
O que se verifica, na verdade, é que o sucesso alcançado
com determinado comportamento transgressor serviu de estímulo para que o
sentenciado persistisse, de forma planejada, em cada nova conduta delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006119-28.2020.8.26.0502 -Voto no
5
Corroborando este entendimento, confira-se as seguintes
jurisprudências, que ressaltam a importância de não se confundir continuidade
delitiva com a reiteração de crimes, sob pena de se favorecer a criminalidade:
PENA
-
Unificação
-
Crime
Continuado
-
Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do artigo 71
do Código Penal - Crimes que não são desdobramento
uns dos outros - Não aproveitamento de uma mesma
situação - Prática, ademais, com co-réus diversos -
Hipótese de mera reiteração criminosa - Recurso não
provido. Se liberalizarmos o reconhecimento da continuidade nos crimes de roubo, estaríamos
concorrendo inequivocamente para o desenvolvimento
da criminalidade. É preciso não confundir reiteração de
crimes com crime continuado, pois, a prevalecer a
confusão, chegaríamos à negação da reincidência e,
todo delinqüente profissional ao fim de sua vida, teria
praticado um único crime continuado. (Agravo n.
173.749-3 - São Paulo - Relator: NÉLSON FONSECA -
CCRIM 6 - V.U. - 04.05.95)
PENA - Unificação - Continuidade delitiva - Inocorrência
- Hipótese de mera reiteração criminosa - Sucessão
habitual reveladora do modus vivendi do agente -
Benefício que não pode ser concedido a criminoso
profissional - Unificação cancelada - Recurso provido. A
continuidade delitiva deve ser entendida como uma
sucessão de crimes, mas sucessão circunstancial.
Sucessão habitual, planejada, reveladora do modus
vivendi do agente, não admite tratamento amenizado,
mas sim mais severo. (Agravo n. 182.863-3 - Presidente
Prudente - 1a Câmara Criminal - Relator: Oliveira Passos -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, como não há nenhuma relação
entre os roubos perpetrados pelo agravante, nenhuma reforma merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006119-28.2020.8.26.0502 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator